Tribunal: TJDFT
Processo: 0794339-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam a transferência de pontuação de infrações entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes por estarem demonstradas as condições de hipossuficiência financeira. Contrarrazões no ID 82124393.
3. Em síntese, pretendem os recorrentes a transferência da pontuação do auto n° FC00811995, para o prontuário do segundo autor, supostamente responsável pela infração apurada pelo DER/DF.
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Referido prazo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
5. No entanto, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
6. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre o real condutor do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos administrativos. Nesse sentido: Acórdão 2093322, 0726566-51.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 13/03/2026.
7. Como pontuado na sentença, a parte requerente deixou de demonstrar, de forma inequívoca, que o segundo autor era quem estava na direção do veículo no momento do cometimento da infração, de modo que a mera declaração daquele que faz parte do processo não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.
8. A segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pelas multas e pontuações respectivas) recebeu as notificações das autuações e das penalidades a tempo e modo.
9. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo requerente, e de inexistência de evidências de irregularidade nos procedimentos administrativos, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.